Tribunal: TJDFT
Processo: 0746069-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Relevância para a investigação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu a restituição de bens e documentos apreendidos em medida cautelar para apuração de crimes patrimoniais e de lavagem de capitais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apreensão de objetos eletrônicos e documentos ofende princípios da presunção de inocência e ampla defesa, porque necessários para instrução de ação trabalhista e defesa em cobrança fiscal.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse em recorrer se a extração de cópia de dados e documentos foi deferida, ainda que não haja previsão para atender o pedido, diante do grande volume de dados e falta de especificação, pela investigada, dos documentos e arquivos que pretende ter acesso.
4. As coisas apreendidas somente serão restituídas se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
5. Tratando-se de bens e documentos considerados relevantes para a investigação - que podem ter sido usados como instrumentos dos crimes investigados ou conter dados importantes para a apuração dos fatos -, descabida a restituição.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
-----------
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120.
Precedentes relevantes citados: STJ, RMS 56.799/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018.